Tribunal: TJES
Processo: 5006556-65.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2022-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006556-65.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WESLEY VITORIANO DE SOUZA
COATOR: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5006556-65.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WESLEY VITORIANO DE SOUZA

COATOR: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 1ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: FERNANDO PEREIRA MAGALHAES - ES22738

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
WESLEY VITORIANO DE SOUZA
contra suposto ato coator do Juízo da 1ª Vara Criminal de Aracruz/ES, nos autos da Ação Penal nº
0002017-26.2022.8.08.0006
.

A defesa sustenta que a ilegalidade combatida deriva da ausência dos requisitos necessários à manutenção da prisão preventiva. Ademais, alega que as condições pessoais favoráveis do paciente são suficientes para a aplicação das medidas cautelares alternativas.

A liminar foi indeferida.

A autoridade coatora prestou informações.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer, pugnou pela denegação da ordem.

Este é o resumo dos fatos, que adoto como relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

11 de outubro de 2022

Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5006556-65.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WESLEY VITORIANO DE SOUZA

COATOR: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 1ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: FERNANDO PEREIRA MAGALHAES - ES22738

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
WESLEY VITORIANO DE SOUZA

em face de suposto ator coator do Juízo da 1ª Vara Criminal de Aracruz.

Extraio dos autos que o paciente está recluso pela suposta prática do crime previsto no artigo 155 §4º, I e IV do Código Penal.

Narra o relatório da investigação:

[...]

Conforme os boletins unificados nº 48246585 e 48245846, no dia 04/07/2022, entre os horários de 10:00h, 15:00h e 16:30h, houve dois furtos com o mesmo modus operandi e mesmas pessoas nas ruas Amazonas, 0, Mar Azul, Aracruz/ES e Rua Espírito Santo, 679, Mar Azul, Aracruz/ES, próximo à serralheria.

Nos boletins, as vítimas relataram terem sido furtadas no momento em que não estavam em suas residências. Conforme testemunhas oculares da região, os dois indivíduos subtraíram para si coisas alheias móveis, como aparelhos de televisão, notebooks, computadores, caixas de som e outros.

Para se evadirem do local com os produtos do crime, os suspeitos utilizaram um veículo Fiat Siena, cor prata, placa MCR6J35, para obterem êxito na empreitada criminosa.

No momento em que as vítimas dos referidos crimes adentraram em suas casas, relataram que seus cadeados e fechaduras haviam sido danificados pelos investigados, sendo praticado, portanto, conforme o ordenamento jurídico vigente, o crime de Furto qualificado com destruição ou rompimento de obstáculos à subtração da coisa e mediante concurso de 2 ou mais pessoas (art. 155, § 4º, inciso I e IV do CPB).

Desse modo, as vítimas registraram os presentes boletins com o intuito de que sejam tomada as providências cabíveis.

[...]

Em abordagem inicial, a defesa alega ausência de fundamentos idôneos na decretação da custódia preventiva do paciente.

Segundo o pleito, os supostos argumentos vagos e inconcretos não são suficientes para alicerçar a medida cautelar adotada, razão pela qual requer sua substituição pelas medidas cautelares dispostas no artigo 319, em especial pela medida descrita no inciso IX, do Código de Processo Penal.

Em que pese os argumentos defensivos, entendo que não devem prosperar.

Isso porque, ao analisar os autos instruídos pelo impetrante, bem como os sistemas judiciais disponíveis, entendo que a decretação da custódia provisória está plenamente alicerçada. Vejamos:

No tocante ao requerimento de decretação da prisão preventiva, entendo que a autoridade policial e o Ministério Público, a partir das informações colhidas nos presentes autos,
demonstram a necessidade de decretação da prisão preventiva do representado para os fins de garantir a ordem pública (impedindo a reiteração criminosa), em razão da gravidade em concreto dos fatos narrados na denúncia (furtos em residências distintas) e por conveniência da instrução processual
, de modo que DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA do representado WESLEY VITORIANO DE SOUZA, com fulcro no art.312/CPP, devendo ser expedido mandado de prisão preventiva com prazo de prescrição em 17/07/2038;

Nesse sentido, conforme ressaltado em sede liminar, o paciente confessou a prática delituosa em sede de Inquérito Policial, conduta grave que foi realizada em diversas residências, conforme consta nos Boletins Unificados de numeração 48265464, 48245864 e 48246585.

Não obstante, há indícios de o paciente ser pessoa violenta, uma vez que consta medida protetiva requerida pela sua ex-companheira (processo 0000231-54.2022.8.08.0035), em razão do Boletim Unificado 46506590.

Neste contexto fático, entendo que a decisão combatida aborda estas questões, demonstrando, portanto, a presença dos requisitos elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal, quais sejam, indícios de autoria, prova da materialidade e demonstração da necessidade da segregação cautelar.

Finalmente, no que tange à alegação de que o paciente goza de condições pessoais favoráveis e que tais condições possibilitam a aplicação das medidas cautelares dispostas no artigo 319 do Código de Processo Penal, conforme reiterado entendimento desta Câmara e das Cortes Superiores, isoladamente consideradas, condições pessoais favoráveis não impõem concessão da liberdade provisória ante a gravidade concreta dos fatos.

Ante o exposto,
denego a ordem.

11 de outubro de 2022

Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

EMENTA

HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM DENEGADA.
1. Inexiste ilegalidade a ser sanada mediante a presença dos requisitos da prisão preventiva disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal. 2. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.